Tribunal: TJMT
Processo: 1018312-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018312-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (IMPETRANTE), RAFAEL ACACIO DOMINGOS - CPF: 023.270.091-54 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA - CPF: 054.986.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA - CPF: 832.465.841-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV, E ARTIGO 288, § ÚNICO, DO CP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REANÁLISE
REQUESTADA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DAS 5.a E 6.a TURMAS [AGRG NO RHC 131.851 E AGRG NO HC 592.026] – PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO JUÍZO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL EM 24/11/2021, EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido pelo
artigo 316, parágrafo único, do CPP
, não implica em sua imediata revogação, quando constatada a necessidade de sua manutenção, bem como porque não se trata de termo peremptório.”

In casu, a segregação cautelar do paciente foi mantida por esta Segunda Câmara Criminal em 24/11/2021 quando da análise do Recurso em Sentido Estrito [no 1012455-65.2021.8.11.0000].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, qualificado, que nos autos no. 0002241-55.2015.8.11.0028, (Cód. 112354,), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, o impetrante, que o paciente teve a prisão preventiva decretada com recebimento da denúncia em 17/09/2019, sendo o competente mandado cumprido em desfavor do beneficiário em 03/10/2019 e, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, e artigo 288, § único, ambos do Código Penal.

Cinge-se a impetração quanto a ausência de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, o que não foi realizado.

Sustenta, que com entrada da Lei no. 13.964/19, em vigor desde 23/01/2020, passou-se a exigir a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção de prisão preventiva decretada, sob pena de tornar a prisão ilegal, conforme disposição do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Oportunidade em que mantida a prisão preventiva consubstanciado no art. 312 e art. 313, incisos I e II, ambos do CPP

Declina, que o constrangimento ilegal,
in casu
, tem caráter
omissivo
,
máxime
porque o paciente foi preso preventivamente em cumprimento ao mandado de prisão expedido após decisão do D. Juízo da Vara Única de Poconé/MT.

Argumenta, que em 16/08/2019 o paciente era assistido pela Defensoria Pública que apresentou resposta à acusação e requereu pela revogação da prisão preventiva. E, no dia 23/10/2019, o Ministério Público, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, restando o pedido indeferido em 24/10/2019.

Consigna, que no dia 05/11/2019 a Defensoria Pública impetrou ordem de
Habeas Corpus
em favor do ora beneficiário [no. 1016878-39.2019.8.11.0000], objetivando a revogação da prisão preventiva, sendo denegada a ordem em 17/12/2019.

Em 20/03/2020, novamente, requereu pela revogação da prisão preventiva, sobrevindo o indeferimento em 27/03/2020. Em 10/06/2020, uma vez mais pugnou pela revogação da prisão preventiva, restando indeferida em 18/06/2020.

Noticia, que em 17/07/2020 a Defensoria Pública, manejou outro
Habeas Corpus
em benefício do paciente [no. 1015069-77.2020.8.11.0000], objetivando o relaxamento da prisão preventiva com a sua substituição por outra medida cautelar, cuja denegação do
writ
ocorrida em 22/08/2020.

Em 17/08/2020, o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ressalta o impetrante, em síntese, que após realizada a audiência de instrução, em 26/10/2020, o juízo
a quo
, analisou e indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pela defesa do beneficiário
.
Seguidamente, no dia 05/11/2020 o Ministério Público apresentou suas alegações finais requerendo a pronúncia do beneficiário, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Continuamente, em 12/11/2020, informa que a Defensoria Pública ofereceu alegações finais, oportunidade em que requereu a impronúncia do paciente, bem como, pela absolvição do crime de associação criminosa diante da ausência dos requisitos caracterizadores do tipo penal
.

Argumenta, que a sentença de pronúncia foi proferida em 18/02/2021, em que o paciente foi incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2o, incisos II e IV, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, bem como, foi
impronunciado pelo crime do artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Oportunidade em que a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi analisada, com a segregação cautelar mantida.

O Ministério Público em 26/02/2021, interpôs o recurso de apelação contra a
r.
decisão que impronunciou o ora paciente e, em 05/04/2021, apresentou as contrarrazões ao recurso em Sentido Estrito, pugnando pelo conhecimento e desprovimento
.
Argumenta, que ambos os recursos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça
os quais estão pendentes de decisão.

Contudo, sustenta o impetrante pela ausência de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias.

Destarte, sob sua ótica, aduz restar caracterizado o constrangimento ilegal passível de concessão de ordem de
habeas corpus
por essa Eg. Corte de Justiça. Juntou documentos (Id.105209496 a 105213463)

A liminar foi indeferida (Id.105820999), sendo as informações prestadas pela autoridade coatora (Id.106782473)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.107745985)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS IMPETRADO COM PEDIDO LIMINAR – HOMICÍDIO QUALIFICADO SENDO UM TENTADO E OUTRO EM SUA FORMA CONSUMADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RÉU PRONUNCIADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGANDO AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – O PRAZO DE 90 DIAS A QUE ALUDE A LEI N° 13.964/2019 NÃO É FATAL OU IMPRORROGÁVEL – ADEMAIS, NA ESPÉCIE, A PRISÃO PREVENTIVA FOI REAVALIADA E MANTIDA, EM DECISÃO DE PRONUNCIA PELO JUÍZO, QUE ENTENDEU ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar impetrado em benefício de RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade coatora da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Consigno a impetração do
habeas corpus
no

1016878-39.2019.8.11.0000, cujo o acórdãos transcrevo:

“Número Único
: 1016878-39.2019.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), RAFAEL ACACIO DOMINGOS - CPF: 023.270.091-54 (RÉU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ACACIO DOMINGOS - CPF: 023.270.091-54 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA - CPF: 054.024.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA - CPF: 054.986.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA - CPF: 832.465.841-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, II E IV DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA –REINCIDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais o paciente é reincidente.”

Consta ainda, a impetração do
Habeas Corpus
no.

1015069-77.2020.8.11.0000, que transcrevo:

“Número Único
: 1015069-77.2020.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL ACACIO DOMINGOS - CPF: 023.270.091-54 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAFAEL ACACIO DOMINGOS - CPF: 023.270.091-54 (PACIENTE), JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA - CPF: 054.986.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA - CPF: 832.465.841-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, II e IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NEGATIVA AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO BASEADA EM APURAÇÃO DO CASO CONCRETO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não há de falar em ausência de contemporaneidade para a decretação da segregação cautelar, em razão da gravidade da conduta apurada e da necessidade de garantir a ordem pública.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.”

Como visto, cinge-se a impetração contra a ausência de reavaliação quanto à necessidade da prisão cautelar do Paciente no prazo de 90 (noventa) dias, em desconformidade com os ditames do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aspecto que, segundo o impetrante, torna ilegal a manutenção da medida extrema e, por conseguinte, enseja a sua desconstituição.

Assim, para a adequada analise, transcrevo, em síntese, as informações prestadas pela Autoridade Coatora:

“[...]Trata-se de Ação Penal (cód. 112354) em que o paciente foi denunciado pelos crimes descritos no art. 288, § único do CP – associação criminosa armada (FATO 1), art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil, em sua forma tentada (FATO 2), e art. 121, §2o, II e IV, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (FATO 3), tudo na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal.

A denúncia foi ofertada em 13.09.2019, foi feita a conclusão ao gabinete em 16.09.2019 e recebida por este juízo em 17.09.2019. O paciente foi citado em 04.10.2019 e apresentou defesa no dia 16.10.2019.

O paciente foi denunciado juntamente com mais dois indivíduos, os quais não foram localizados para citação até o momento.

Diante de tal fato, este juízo determinou o desmembramento do feito em relação ao paciente, a fim de possibilitar o prosseguimento da ação penal em relação a ele. Finalizada a instrução processual em 23/10/2020 abriu-se vistas para alegações finais.

A sentença de pronúncia foi proferida em 18/02/2021, em que paciente foi incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2o, incisos II e IV, e artigo 288, § único, ambos do Código Penal.

A necessidade de manutenção da prisão preventiva foi analisada na mesma oportunidade, sendo o paciente mantido em cárcere
. A Defesa protocolou recurso em sentido estrito, sendo os autos remetidos ao e. TJMT em 07/05/2021.

Os autos retornaram a esta comarca em 14/05/2021 para cumprimento de diligência, em que, prontamente
este juízo manteve a prisão do paciente em 17/05/2021
.
Efetivada a diligência pendente, os autos retornaram ao e. TJMT em 14/07/2021, impossibilitando qualquer movimentação por este juízo.

Verifica-se que o paciente foi pronunciado pelo cometimento de vários crimes, cometidos com premeditação, violência e grave ameaça, divisão de tarefas e unidade de desígnios, em que o paciente foi o responsável por ordenar e dirigir as ações criminosas. Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, aliado ao indício de autoria, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Sendo essas as informações que me competiam neste momento, coloco-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras que se fizerem necessárias. Por derradeiro, apresento a Vossa Excelência expressões de consideração e elevado apreço.[...]”

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado,
máxime
porque nos termos jurisprudenciais acima mencionados a eventual inobservância do prazo nonagesimal na
reanálise
da
prisão provisória
, consoante o entendimento por todo exposto, não implica na soltura automática do paciente, pois, como cediço, tal prazo não é peremptório.

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020, firmou a tese de que
"[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também, no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6. Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020. 7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, REL. MIN. LAURITA VAZ, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020)

E ainda:

“[...]
Os prazos previstos na legislação processual penal não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data vênia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva 90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019”
(STJ, HC no 577.057/RJ, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6/5/2020)

Ademais, registro que a segregação cautelar do paciente foi mantida por esta Segunda Câmara Criminal quando da análise do Recurso em Sentido Estrito [no 1012455-65.2021.8.11.0000], sendo, a unanimidade, desprovido em 24/11/2021.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal a ser amparado pela via estreita do
writ
, de modo que resta superada a análise.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021